Tribunal: TJDFT
Processo: 0751525-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERBE INCORPORADORA 037 S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por CENTRO EMPRESARIAL PARQUE CIDADE. Inicialmente, o credor apontou que o valor devido seria de R$755,880,96 (setecentos e setenta e cinco mil oitocentos e oitenta reais e noventa e seis centavos). Instado a emendar a inicial e esclarecer os valores cobrados, apresentou novos cálculos, quando apontou o débito total de R$971.866,29. O juízo recebeu a emenda, determinou a retificação do valor da causa para R$775.880,96 e a intimação do devedor para cumprir a obrigação na forma do art. 525, do Código de Processo Civil. O devedor depositou em juízo o valor de R$654.486,08, os quais reputou incontroversos. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, apontou excesso de execução no valor de R$317.380,23 e apresentou apólice de seguro garantia no valor de R$353.455,02 para subsidiar pedido de efeito suspensivo. Em resposta à impugnação, o credor admitiu que os cálculos que acompanharam a emenda à inicial estavam errados e que o valor correto seria aquele apontado inicialmente, de R$775.880,96. Contudo, sustentou que não houve excesso de execução, posto que o próprio juízo teria corrigido o erro ao determinar, de ofício, a retificação do valor da causa. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a impugnação e reconheceu que o montante devido seria de R$775.880,96, deduzido o pagamento da parcela incontroversa. Determinou ao credor que apresente tabela atualizada com a devida dedução e a incidência de multa e honorários à razão de 10% (dez por cento) sobre a dívida remanescente. O pedido de efeito suspensivo à impugnação foi igualmente indeferido. Nas razões recursais, o agravante repristinou a alegação de excesso de execução e em razão da planilha que acompanhou a emenda à inicial ter apontado débito de R$971.866,31 e que o próprio credor reconheceu a adoção de critérios de cálculo equivocados em sua segunda planilha. Por fim, o prosseguimento da execução e sem que se atribua efeito suspensivo à impugnação poderia lhe causar prejuízo, máxime diante da determinação de penhora por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e quebra de sigilo fiscal por meio do Infojud. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “(i) reconhecer a procedência da impugnação apresentada pela Agravante, em razão do real excesso de execução impugnado e da concordância do Condomínio Agravado em relação aos critérios de cálculo adotados pela Erbe, com a consequente condenação do Condomínio em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC; e (ii) para afastar o prosseguimento da execução com a realização de pesquisas de bens, eis que o Juízo executivo encontra-se integralmente garantido por seguro garantia”. Preparo regular sob ID 66870338. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença manejado por CENTRO EMPRESARIAL PARQUE CIDADE em desfavor de ERBE INCORPORADORA 037 S.A., partes qualificadas nos autos. Admitido o processamento da fase executiva, determinou-se a intimação da parte executada para efetuar o pagamento voluntário do importe de R$ 775.880,96, por conseguinte, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 170589661). Em decorrência, a parte executada veio aos autos (ID. 174277319), para informar o depósito do valor que entende incontroverso (R$ 654.486,08 – ID. 174277334), apresentar apólice de seguro garantia para fins de garantia do juízo (ID. 174277336) e dizer que apresentará a impugnação ao cumprimento de sentença. Ao ID. 176581615, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, com pedido de efeito suspensivo, alegando excesso de execução no importe de R$ 317.380,23. Por sua vez, a parte exequente se manifestou pela rejeição da impugnação ao ID. 188333262, e indicou saldo remanescente de R$ 125.999,00. É o que importa relatar. DECIDO. A sentença de ID. 161101873 julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, para: 3) CONDENAR a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 300.285,33 (Trezentos Mil, Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos) a título de danos materiais, os quais devem ser atualizados monetariamente desde cada desembolso (ID 36887273 - Pág. 32 a 39) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação, considerando se tratar de responsabilidade contratual. Houve, ainda, condenação as partes, à razão de 50% cada, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10 % do valor da condenação por danos materiais. Em fase recursal, o acórdão de ID. 161101875, deu parcial provimento ao recurso adesivo da parte autora para: CONDENAR ERBE INCORPORADORA 037 S.A. a ressarcir ao CENTRO EMPRESARIAL PARQUE CIDADE os valores pagos referentes as perícias da Engenharia Civil e da Engenharia Elétrica, no valor total de R$ 47.400,00 (quarenta e sete mil e quatrocentos reais). Em razão da sucumbência integral da parte requerida em seu recurso e atento ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, redimensionou a distribuição dos honorários na origem, uma vez que majoração deve alcançar apenas uma das partes. Nesse passo, condenou a parte requerida ao pagamento de 60% (sessenta por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, competindo a parte autora custear os outros 40% (quarenta por cento). Considerando que este cumprimento se refere a condenação imposta na sentença supracitada e revendo a planilha de cálculos apresentado pela parte exequente ao ID. 188333267, verifica-se que foi observado os parâmetros de cálculos determinado no julgado. Observa-se, ainda, que a planilha apresentada pela parte executada ao ID. 176581624, há indicação do valor devido no dia 15/08/2016 de R$ 40.085,59, enquanto o valor correto seria R$ 90.085,59. Registra-se, ainda, que a simples garantia do débito não afasta a incidência da multa e dos honorários do artigo 523, §1o, do CPC, caso a impugnação ao cumprimento de sentença seja indeferida. Nesse sentido é o entendimento do STJ: (...) No mais, entendo que não merece acolhimento do pedido de efeito suspensivo, vez que a execução não é suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Neste contexto, entendo que a impugnação apresentada pela parte executada não merece acolhimento. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID. 176581615. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos memória atualizada de cálculos, com o decote dos valores já depositados nos autos, fazendo incidir os consectários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (multa de 10% e honorários de 10% para a fase de cumprimento forçado da obrigação), sob pena de, NÃO O FAZENDO, SER O FEITO SUSPENSO, na forma do art. 921 do CPC. ANTE ORDEM DO ART. 835 DO CPC, REFORÇADA AO SEU § 1o, NÃO JUNTADA A PLANILHA, com amparo no espírito do Tema Repetitivo de no 566 do STJ, retornem os autos conclusos para suspensão. JUNTADA A PLANILHA, proceda-se à pesquisa ao sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha por 30 (trinta) dias, em busca de ativos financeiros em nome da parte executada. Subsidiariamente, efetue-se também consulta ao sistema RENAJUD, visando a imposição de restrição para impedir a circulação de veículo registrado em nome da parte devedora, exceto se existente gravame fiduciário (artigos 3o, §15o, e 7o-A do Decreto-Lei 911/69). No entanto, se a parte autora vir a comprovar que já foi realizada a baixa do gravame pela pesquisa DETRAN - SNG, referido bloqueio poderá ser efetivado. Após, intime-se a parte credora acerca da consulta, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo interesse na penhora, deverá informar o endereço em que o bem possa ser localizado. Fica desde já autorizada a quebra do sigilo fiscal, por meio do sistema INFOJUD, para acesso às duas últimas declarações de bens e rendas da parte executada/contribuinte. O resultado dessa pesquisa deverá ser inserido nos autos com a restrição "sigiloso", devendo a Secretaria tornar livre o acesso desses documentos às partes e advogados que atuam no presente feito. Em seguida, intime-se a parte credora dos resultados, com prazo de 30 (trinta) dias, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens, de forma que, caso ela também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme relatado, há dúvida razoável quanto ao valor da dívida exequenda, posto que o próprio credor anexou planilha em que apontava o débito no valor de R$971.866,31 e, posteriormente, diante da impugnação ao cumprimento de sentença e expressa alegação de excesso de execução, admitiu que havia erro em sua planilha e que o valor da dívida seria de R$775.880,96. Neste juízo prelibatório, não se apresentou plausível o fundamento para a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que o próprio exequente reconheceu o valor como exorbitante em seu pleito inicial. E mesmo havendo o devedor apresentado seguro garantia em relação ao total do débito controvertido e acrescido de 30%, o juízo determinou o prosseguimento do processo forçado com medidas constritivas em suas contas bancárias e, sucessivamente, a quebra do sigilo fiscal. Essas medidas podem causar prejuízo para a empresa, posto que representaria restrição em seu caixa disponível para operações financeiras e para saldar suposto excesso de execução. Por fim, não haveria risco de perecimento do direito para o credor, uma vez que a execução se encontra garantida. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento e determinar o sobrestamento do processo na origem, especialmente as medidas constritivas, até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator